Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECLAMAÇÃO DE VÍCIO NO AUTOMÓVEL APÓS A SUA CONSTATAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO COMPROVADAMENTE FORMULADA COM TRANSMISSÃO INEQUÍVOCA. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. A decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2o, inciso I, do CDC), o que não ocorreu no caso concreto.
2. Se a ação foi proposta após 217 (duzentos e dezessete) dias da constatação do vício pelo consumidor, forçoso reconhecer a decadência com base no art. 26, II, do CDC.
3. Agravo de instrumento não provido.